Tribunal: TJBA
Processo: 8079686-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079686-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE WARNEY CARVALHO DE JESUS

Advogado(s)
:
PATRICIA ALVES DIAS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. ESPÓLIO. INDICAÇÃO REITERADA DE REPRESENTANTE MANIFESTAMENTE INADEQUADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EMBARAÇO À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao exequente, em razão do reiterado descumprimento de determinação judicial para regularização do polo passivo em execução movida contra espólio. O exequente requereu sucessivas vezes a habilitação de Wargney Carvalho de Jesus como inventariante ou administrador provisório, sob a alegação de que seria filho do
de cujus
, pedido inicialmente indeferido e posteriormente deferido. Após a citação, contudo, o próprio indicado informou ser irmão do falecido, o que levou o exequente a requerer sua exclusão do polo passivo. Posteriormente, o exequente indicou Edenice Calasans de Carvalho como administradora provisória, cuja citação restou frustrada em razão de seu falecimento. Ainda assim, voltou a requerer a citação de Wargney Carvalho de Jesus como representante do espólio, providência anteriormente considerada inadequada, prolongando a regularização da relação processual por aproximadamente seis anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reiterada indicação de pessoa manifestamente inadequada para representar o espólio, em descumprimento de determinações judiciais para regularização do polo passivo, configura ato atentatório à dignidade da justiça apto a justificar a aplicação de multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 77 do Código de Processo Civil impõe às partes o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais e de não criar embaraços à efetivação dos provimentos jurisdicionais, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça.

4. A tentativa reiterada de habilitação de pessoa manifestamente inadequada para representar o espólio, mesmo após esclarecida sua condição de irmão do
de cujus
e após determinação judicial para regularização do polo passivo, evidencia comportamento incompatível com os deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual.

5. A conduta do exequente contribui para a indevida prolongação da marcha processual, uma vez que a regularização do polo passivo permanece pendente há aproximadamente seis anos sem solução efetiva.

6. A recalcitrância no atendimento das determinações judiciais caracteriza embaraço à efetivação da prestação jurisdicional e autoriza a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de natureza sancionatória.

7. A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que o descumprimento reiterado de decisões judiciais e a criação de obstáculos à efetividade da execução configuram hipótese de incidência da multa prevista no art. 77 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reiterada indicação de pessoa manifestamente inadequada para representar espólio, em descumprimento de determinação judicial para regularização do polo passivo, configura ato atentatório à dignidade da justiça.

2. O comportamento processual que cria embaraços à efetivação das decisões judiciais viola os deveres de lealdade, boa-fé e cooperação previstos no art. 77 do CPC e autoriza a aplicação de multa sancionatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079686-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ESPÓLIO DE WARNEY CARVALHO DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
e
m
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .